Tribunal: TJSP
Processo: 1003752-90.2016.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito, com pedido de indenização por danos morais – Operações de crédito bancário objeto de execuções – Alegada quitação dos débitos após cessão e descontos negociais – Sentença de parcial procedência – Recurso do banco corréu, e apelação adesiva dos autores.

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS – Não ocorrência – Autor Jorge que efetuou pagamento de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito, com pedido de indenização por danos morais – Operações de crédito bancário objeto de execuções – Alegada quitação dos débitos após cessão e descontos negociais – Sentença de parcial procedência – Recurso do banco corréu, e apelação adesiva dos autores.

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS – Não ocorrência – Autor Jorge que efetuou pagamento de dívidas cedidas do banco réu à segunda requerida – Inexistência de instrumentos contratuais das operações quitadas perante a cessionária dos créditos – Inviável concluir-se, contudo, que as operações transacionadas correspondem àquelas objeto das execuções pelo banco, as quais restam devidamente comprovadas – Divergência relevante entre valores, datas, número de registro, titularidade e natureza das transações – Questão já apreciada diversas vezes pelos juízos das execuções – Ação improcedente. Recurso do réu provido, e improvido o recurso adesivo dos autores.